Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708606-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINE CHRISTIANE SANTOS PARO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela provisória pretendida, que buscava o sobrestamento da execução no 0015416-97.2004.8.07.0001. A agravante narra que se trata de ação anulatória, pleiteando a anulação de citação de pessoa incapaz, requerendo, preliminarmente, que seja sobrestada a execução, eis que eivada de vícios. Informa que foi chamada a habilitar-se como herdeira, nos autos que se quer sobrestar, em substituição ao seu genitor falecido, para pagar, no limite do quinhão hereditário, a dívida executada contra este. Alega que requereu a nulidade da citação do seu falecido pai, já que à época estava este acometido de doença mental grave que lhe tirou a capacidade de administrar sua vida civil, razão pela qual não poderia ter sido citado. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, sendo o sobrestamento do feito medida necessária, uma vez que houve nulidade de citação, devendo, portanto, ser anulado tal ato, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executória por parte do agravado. Sustenta que corre o risco de sofrer injusta constrição patrimonial, por força da instauração da fase de execução e penhora. Requer o deferimento da liminar ou, sucessivamente, de tutela da evidência, para sobrestar o processo de execução no 0015416-97.2004.8.07.0001. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, confirmando o sobrestamento do processo de execução, até decisão final nos atos do processo de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, trata-se de ação anulatória, na qual se busca a anulação de citação de pessoa supostamente incapaz, requerendo, preliminarmente, que seja sobrestada a execução, eis que eivada de vícios. A agravante foi chamada a habilitar-se como herdeira, nos autos que se quer sobrestar, em substituição ao seu genitor falecido, para pagar, no limite do quinhão hereditário, a dívida executada contra este. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que a continuidade do processo poderá trazer prejuízos irreparáveis à agravante, de constrição patrimonial. Com relação ao outro requisito, ao menos por ora, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Em análise perfunctória, ao que parece, tal questão, referente à nulidade de citação do executado, falecido genitor da ora agravante, já foi decidida no agravo de instrumento no 0722610-85.2019.8.07.0000, interposto por outra herdeira, qual seja, Karla Christiany Santos Paro, que restou assim ementado, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. A sentença que decreta a interdição, via de regra, tem efeito ex nunc, exceto quanto há um pronunciamento judicial expresso em sentido contrário. 2. Os atos praticados anteriormente à interdição, quando já existente a incapacidade, até podem ser reconhecidos nulos, mas não como efeito automático da sentença de interdição, devendo, para tanto, deve ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, em que deve ser demonstrada que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização. Precedente jurisprudencial do STJ. 3. Se à época da citação, o executado não se encontrava judicialmente interditado, bem como a sentença de interdição não faz menção acerca do seu estado anterior, a fim de se poder determinar a retroatividade dos efeitos daquele decisum, deve prevalecer a regra geral do efeito ex nunc. Logo, o ato judicial em discussão é valido, não sendo a decisão recorrida suscetível de reparos. 4. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1312073, 07226108520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 30/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como se vê, a questão referente à validade da citação do de cujus está sendo novamente analisada por ocasião da ação anulatória ajuizada e ainda em curso. Contudo, para que se possa comprovar a condição incapacitante do de cujus à época da citação, faz-se necessária a dilação probatória, com aprofundamento das provas dos autos, à luz do contraditório e da ampla defesa. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada. Por outro lado, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, daí porque o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas discutidas. Assim, deve ser indeferida a antecipação da tutela recursal pretendida. Quanto à pretendida tutela de evidência, destaque-se que esse pedido não foi formulado nem apreciado no juízo de primeiro grau, daí porque eventual decisão a seu respeito nesta oportunidade estaria a configurar inequívoca supressão de instância. Em sendo assim, nada há a prover acerca do pedido de concessão de tutela da evidência. Por todo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator